Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. NÃO ATENDIMENTO. ASTREINTE. VALOR. EXCESSIVO.
1. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser excluída ou modificada, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício. Tema 706.
2. A exclusão ou a modificação do valor da multa cominatória não é suscetível de preclusão sequer pro judicato nem se limita à sanção vincenda. Precedentes.
3. Inexiste nulidade na decisão cominatória, por falta de fundamentação, se o conteúdo na ordem mandamental é facilmente identificado nas razões de decidir.
4. Incabível a invocação do princípio da mitigação do dano se o credor é assertivo na busca da satisfação do direito reconhecido quando descumprido.
5. Comprovado o descumprimento da obrigação cominada, cabível a imposição da multa e a sua manutenção.
6. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.